Tribunal: TJBA
Processo: 8062610-47.2023.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): MARIO ALBERTO SIMOES HIRS
Órgão julgador: MARIO ALBERTO SIMOES HIRS
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2024-02-05
Data de publicação: 2024-02-05

Ementa:
Tribunal de Justiça do Estado da Bahia Segunda Câmara Criminal – Segunda Turma Habeas Corpus nº 8062610-47.2023.8.05.0000 Origem do Processo: Comarca de Entre Rios Processo de Origem: 8001672-86.2022.8.05.0076 Paciente: Joselito Bispo dos Santos Impetrante: Defensoria Pública do Estado da Bahia Defensora Pública: Daiane Francine Santos Vieira Jambeiro Estagiário de Direito – DPE/BA: Venicius Conceição Assis Impetrado: Juiz de Direito da Vara Criminal da Comarca de Entre Rios Procuradora de Justiça: Adriani Vasconcelos Pazelli Relator: Mario Alberto Simões Hirs HABEAS CORPUS. FEMINICÍDIO (ART. 121, § 2º, VI, DO CP) EM CONCURSO MATERIAL (ART. 69, DO CP) COM O CRIME DE OCULTAÇÃO DE CADÁVER (ART. 211, do CP). EXCESSO DE PRAZO. INEXISTÊNCIA DE DESÍDIA DO MAGISTRADO A QUO NA CONDUÇÃO DO PROCESSO. DILIGÊNCIAS COMPLEMENTARES REQUERIDAS PELO MINISTÉRIO PÚBLICO E DEFESA. EXPEDIENTES COM AS DILIGÊNCIAS SOLICITADAS PELAS PARTES DEFERIDOS. FEITO ATUALMENTE PENDENTE DO APORTE DAS RESPOSTAS. EXCESSO DE PRAZO QUE, POR ORA, NÃO SE CONFIGURA. RECOMENDAÇÃO AO JUÍZO SINGULAR PARA EMPREENDER ESFORÇOS PARA O ENCERRAMENTO DA INSTRUÇÃO PROCESSUAL, FIXANDO PRAZO PARA A JUNTADA DO LAUDO DE NECRÓPSIA. ORDEM DENEGADA. - Quanto ao alegado excesso de prazo para a formação da culpa, doutrina e a jurisprudência pacificaram entendimento no sentido de que os prazos processuais não podem ser analisados de forma matemática, necessária uma análise global da ação penal em andamento, especialmente, em relação às condições pessoais do sujeito preso, o comportamento das partes e a complexidade da ação penal. Nessa linha, impõe-se reconhecer que os prazos previstos na legislação processual penal são de natureza imprópria, devendo ser utilizados unicamente como parâmetros para auxiliar no adequado andamento do feito. Na espécie, embora o paciente esteja segregado desde 08/11/2022 (mais de 13 meses), não se verifica desídia, neste momento, na atuação da autoridade coatora. O Magistrado singular foi diligente na instrução processual. Entretanto, vê-se, pelo andamento processual, que foi realizada audiência de instrução, com oitivas das testemunhas de acusação e de defesa. O Ministério Público requereu diligências complementares (juntada do Laudo e oitiva de testemunhas referidas); e o réu pugnou pela realização do seu interrogatório após o aporte dos laudos periciais. Coacto que não pode aguardar por prazo indeterminado a realização de diligências pela acusação oficial, motivo pelo qual o Juízo singular deverá fixar prazo máximo a juntada do Laudo, designando, com brevidade, audiência para o encerramento da primeira fase do procedimento do Júri. Excesso de prazo que, por ora, não se configura. Recomendação ao Juízo singular para empreender esforços para o encerramento da instrução processual. ORDEM DENEGADA. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os autos. Acordam os Desembargadores integrantes da Segunda Turma da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, em conhecer e DENEGAR a ordem de habeas corpus.